Tribunal: TJMT
Processo: 1011952-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011952-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 060.171.121-12 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), lesão corporal (art. 129 do Código Penal)
,
e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). Consta que o paciente foi formalmente denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000933-15.2025.8.11.0028.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e suficiente; e

(ii) estabelecer se, diante das condições pessoais do paciente, seria cabível a substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se de forma adequada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta dos delitos, a pluralidade de crimes imputados, o modo de execução e a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do flagrante.

4. A apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas diversas, bem como o uso de violência armada e a tentativa de suborno a agentes públicos, demonstram o risco concreto que justifica a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. As circunstâncias específicas do caso revelam que medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, conforme previsão do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
s

6.
Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento:
"1. A gravidade concreta da conduta e o modo de execução do delito justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade autoriza a custódia cautelar. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas impõe a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o, e 312; L. 11.343/2006, art. 33; L. 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 129 e 333.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 25, Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em
favor
de
Carlos Augusto dos Santos Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Poconé
/MT.

Depreende
-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante
delito
no dia

9 de abril de 2025
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000771-20.2025.8.11.0028
, em decorrência da suposta prática do
s
crime
s
de

tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)
,

porte ilegal de arma de fogo
(art.
14
da Lei n. 10.826/03)
,

e
lesão corporal e corrupção ativa
(
arts
. 129 e 333 do Código Penal)
, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000933-15.2025.8.11.0028
.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva d
o
paciente sem apontar elementos
informativos
que justificassem a medida extrema
;
ressaltando
, ademais,
que “
não há perigo concreto de o paciente tentar frustrar a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública
”
.

Aduz
que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que é prim
ário, tem família e endereço fixo
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima
expostas
,
requer
eu
,
liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
ou, subsidiariamente, a aplicação
de medidas cautelares
diversas da prisão,

nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 281486857
, dispensando as informações do juízo de origem
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
285015392, manifesta
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou
corretamente
como elemento capaz de autorizar à prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem
pública, tendo
em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, supostamente, praticado
s
pelo paciente
,
bem como a conveniência da instrução criminal
.

Além
disso, a

decisão
desafiada
encontra respaldo, ainda, na natureza hedionda do
delito de
tráfico de drogas
,
bem
como o modo
de execução
e
n
as circunstâncias
específicas
em que
foi
praticado,
revelando uma gravidade concreta que não pode ser desconsiderada, conforme preceitua

o art. 282, II, do Código de Processo Penal. Tal
constatação se reforça diante da forma como a
s

substância
s
entorpecentes
fo
ram
armazenada
s
e da dinâmica da conduta delitiva, que evidenciam, de forma clara, elementos indicativos da prática do
narcotráfico
.
Soma-se a isso o fato de que a execução do crime envolveu o uso de violência, mediante disparo de arma de fogo,
seguido de fuga do local, ocultação do
instrumento bélico
utilizado e, por fim, tentativa de suborno aos policiais militares responsáveis pela localização
do paciente
.

A propósito
, veja-se esta parte da decisão desafiada:

[...] De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP,
sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, foi encontrada com o custodiado 18 (dezoito) trouxinha de maconha
, conforme termo de apreensão (Id 190102283) e Auto de Constatação Preliminar a (Id 190102284).

[...]

Verifica-se que,
no caso em análise, o autuado foi preso em flagrante delito,
pela
pratica
do crime de
trafico
de drogas, corrupção ativa e lesão corporal, nota-se a gravidade da conduta, uma vez que, o autuado foi até o estabelecimento comercial e estado lá desferiu um disparo de arma de fogo no pé da vítima, tal como no momento da prisão ofereceu o valor de R$ 6.000,00, para que os
Policias
Militares não o levasse preso, demonstrando a gravidade do crime ora praticado.

[...]

É de se mencionar que a forma de armazenamento e modus operandi, bem como foi encontrada
os entorpecente escondido
nas partes intimas do autuado, demostras indícios da
pratica
de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do autuado e justificam a prisão cautela
r, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]

(Trechos da decisão da audiência de custódia – ID 280598397, fls. 84-94).

Destacamos

Além disso, conforme consta do auto de prisão em flagrante, houve a apreensão de
:

18
(dezoito)
porções
de substância análogas à pasta base de cocaína, 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína e 1 (uma) porção de substância análoga à maconha
,
cuj
a
natureza foi

confirmada pelo Laudo Pericial n.
311.3.10.9067.2025.019530-A01
, que se encontra nos autos
da Ação Penal
n.
1000933-15.2025.8.11.0028
no ID
193030805
.

Nesse ponto, não se pode olvidar que, acerca da apreensão de
variedade
de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos
.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente portava
:

18 (dezoito) porções
de substância
análogas à pasta base de cocaína, 1 (uma) porção
de substância
análoga à cocaína e 1 (uma) porção
de substância
análoga à maconha
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, tampouco assegurariam a conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Carlos Augusto dos Santos Campos
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025